Tribunal: TJMT
Processo: 1025856-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025856-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.391.434/0029-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão liminar que determinou o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada até o julgamento de mérito
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se,
sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
a suspensão d
a
inscrição estadual de
uma
empresa pode ser mantida,
sob a premissa de
risco ao erário e possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

III. Razões de decidir

3.
Não obstante o fato de a
legislação possibilitar a suspensão d
a
inscrição estadual em caso de infração fiscal, tal medida deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4.
No caso,
a princípio, tem-se que
a suspensão foi imposta sem oportunizar manifestação prévia
da
empresa, configurando ofensa ao devido processo legal e ao direito de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
A suspensão
administrativa
da
inscrição estadual
,
sem
ser
oportuni
zada
defesa
,
configura violação aos princípios do contraditório e
d
o devido processo legal
, devendo ser mantida a decisão
liminar
que determinou o
seu
restabelecimento
, até análise mais acurada do mérito
.
”

_____________________
_________

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1018164-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2024; TJMT, 1011255-52.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/10/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1019984-17.2018.8.11.0041 impetrado por
BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA
contra ato coator atribuído ao
Gerente Metropolitano de Atendimento ao Contribuinte
e ao
Coordenador de Cadastro da Superintendência de Informações da Receita Pública
, deferiu o pedido liminar que consistia em compelir as autoridades coatoras ao reestabelecimento da sua inscrição estadual até o julgamento do mérito do
writ
.

A parte agravante aduz, em síntese, que a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada foi devida, ante a ausência de sua localização no endereço cadastrado junto ao Fisco.

Registra, inclusive, que a suspensão ocorreu de ofício, sem oportunizar prévia manifestação da parte, por se tratar de situação excepcional que, em suas palavras, “
coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária
”.

Instada, a
par
te agravada quedou-se inerte (Id. 247134170).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do
recurso
(Id. 247913650).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1019984-17.2018.8.11.0041 impetrado por
BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA
contra ato coator atribuído ao
Gerente Metropolitano de Atendimento ao Contribuinte
e ao
Coordenador de Cadastro da Superintendência de Informações da Receita Pública
,
deferiu o pedido liminar que consistia em compelir as autoridades coatoras ao reestabelecimento da sua inscrição estadual até o julgamento do mérito do
writ

O d. Juízo
a quo
, para deferir o pedido liminar, assim entendeu:

“(...)

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.”

Da análise da fundamentação posta na petição inicial, em cotejo com a documentação apresentada, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Não obstante as irregularidades verificadas pela autoridade fazendária durante a vistoria realizada na filial da impetrante, entendo que a suspensão unilateral de sua inscrição estadual, sem facultar-lhe o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, se revela como medida extrema e prejudicial à regular continuidade das atividades comerciais da impetrante, demonstrando a existência do fumus boni juris capaz de autorizar a concessão da liminar almejada.

O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que a suspensão da inscrição estadual da impetrante a impede de exercer regularmente as suas atividades comerciais, podendo acarretar prejuízos financeiros a longo prazo, comprometendo em definitivo tal prerrogativa que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Isto posto, DEFIRO a liminar ordenando à autoridade coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante até o julgamento do mérito do presente writ.
”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim de
manter a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada.

O cerne da controvérsia consiste na necessidade ou não de manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela requerida, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores.

Conforme sustentado pela parte agravante, está prevista na legislação estadual a suspensão da inscrição estadual de empresas como medida preventiva.

Não obstante, percebe-se, ao menos em análise de cognição sumária, que o ato administrativo não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, há de se reconhecer, neste momento, a potencial abusividade da suspensão de inscrição estadual - a depender, evidentemente, de oportuna manifestação de mérito em juízo de cognição exauriente do d. Juízo de primeiro grau -, uma vez que as alegações da agravante, desacompanhadas de documentos, são insuficientes para sustar os efeitos da decisão ora agravada.

A respeito do assunto, o entendimento deste e. Tribunal em casos semelhantes:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu liminar para reativação da inscrição estadual da empresa
Nutripeso
Indústria e Comércio de Rações LTDA, suspensa devido à falta de recolhimento de ICMS e irregularidade fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste na suspensão da inscrição estadual, podendo ou não ser mantida sem a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A legislação prevê a suspensão de inscrição estadual em casos de infração fiscal, mas tal medida deve respeitar o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

4. No caso, a suspensão ocorreu sem análise prévia da defesa administrativa apresentada pela empresa, configurando ofensa ao devido processo legal e ao direito ao exercício regular de sua atividade econômica.

5. O entendimento jurisprudencial é pela ilegalidade da suspensão
ex

officio
de inscrição estadual sem a observância das garantias processuais fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A suspensão
ex

officio
de inscrição estadual, sem a devida oportunidade de defesa administrativa, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser mantida a decisão que determinou a reativação da inscrição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-H; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL 1001118-85.2019.8.11.0053; TJMT, Agravo de Instrumento 1006182-70.2021.8.11.0000; TJMT, Agravo Regimental 1003945-58.2024.8.11.0000”.

(N.U 1018164-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, publicado
no DJE 10/10/2024).
[sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR DEFERIDA PARA REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex

officio
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos ou fatos novos relevantes juridicamente capazes de modificar o entendimento do relator”.

(N.U 1011255-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, publicado
no DJE 11/10/2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a verificação do ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora demanda análise mais acurada,
a ser realizada pelo Magistrado na origem, em sede de cognição exauriente, podendo, inclusive,
cassar
a decisão liminarmente deferida, se verificada
a ausência de violação a direito líquido e certo da parte impetrante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024